Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-04.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas aos contratos discrepavam da

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas aos contratos discrepavam da média do mercado – Súmula no 596 do STF – abuso reconhecido – limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média de mercado (37,215% ao ano, que equivale a 2,6716% ao mês – pedido parcialmente acolhido – correto o reconhecimento da sucumbência recíproca – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007456-04.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado DAVID
GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
2
VOTO No: 25008
APEL. No: 1007456-04.2017.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
JUIZ: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
APTE.: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDA.: DAVID GOMES DE SOUZA
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES

INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pela apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
APELAÇÃO
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
JUROS
LIMITAÇÃO hipótese dos autos em que as taxas de juros
aplicadas aos contratos discrepavam da média do mercado
Súmula no 596 do STF abuso reconhecido limitação dos juros a
uma vez e meia a taxa média de mercado (37,215% ao ano, que
equivale a 2,6716% ao mês pedido parcialmente acolhido
correto o reconhecimento da sucumbência recíproca sentença
mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor David
Gomes de Souza moveu contra a ré OMNI S/A Crédito Financiamento e
Investimento (cessionário do crédito do Banco Cifra S/A).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 218/224), para
o fim de se declarar a abusividade dos juros praticados pela ré no contrato objeto da
ação, os quais deverão ser reduzidos para o índice de 37,215% ao ano, que equivale a
2,6716% ao mês, determinado que a ré promova o recálculo das parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
3
financiamento. A sucumbência foi recíproca. O autor foi condenado no pagamento
dos honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados em 10% do proveito
econômico dos pedidos julgados procedentes, observada a gratuidade da justiça. A ré
foi condenada no pagamento dos honorários advocatícios dos patronos do autor,
fixados em 10% do proveito econômico dos pedidos julgados improcedentes.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 228/236). Sustentou que o
contrato não contém nenhuma ilegalidade. O apelado tinha conhecimento das
cláusulas contratuais. A taxa de juros contratada é legal e igual à taxa média de juros
praticada no mercado de financiamento de veículos. Devem ser considerados todos
os parâmetros da transação, bem como o risco da atividade. Alegou que a taxa média
é uma referência e não um limite que deva ser observado pelas instituições
financeiras. A taxa de juros em questão é justa e adequada para o tipo de operação.
Não pode ser condenada no pagamento das verbas sucumbenciais. Pelo que expôs,
pediu o provimento do recurso.
Em resposta (fls. 242/256), o apelado alegou, em preliminar,
inépcia recursal. No mais, pediu que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
inépcia.
O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante o caráter genérico também encontrado, em certa medida,
nas contrarrazões de apelação , os argumentos da apelante guardam pertinência com
os termos da sentença e, ainda que repitam em boa parte a inicial, evidenciam seu
inconformismo e se contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando
seu pedido de reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
No mais, as partes celebraram contrato de financiamento de
veículo instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 98/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
4
O apelado reputou como abusivas as taxas de juros aplicadas
nos contrato 3,68% ao mês e 54,29% ao ano. Demonstrou que a taxa média de juros
à época da contratação era de 1,8463% a.m. e de 24,55% a.a. (fls. 27/28)
O seu pleito foi parcialmente acolhido, para o fim de serem
reduzidos os índices aplicados no contrato para 37,215% ao ano, que equivale a
2,6716% ao mês.
O i. magistrado sentenciante decidiu assim a questão:
“Trata-se de ação revisional de contrato, em que pretende o
autor a redução da taxa de juros aplicada no contrato de
financiamento objeto da presente ação, bem como a restituição em
dobro dos valores cobrados indevidamente. Sobre a aplicação das
taxas de juros em contratos bancários, o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou as seguintes teses: 1 Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento
aos autos , aplica-se a média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor1. 2 A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada2.
3 É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada artigo 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto3. O
E. Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento acerca da
matéria em voga, quando da edição da Súmula no 596, que trata da
aplicação da Lei da Usura, em casos análogos ao ora analisado: 'As
disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
1 Súmula 530 do STJ; tese julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC tema 233.
2 Súmula 541 do STJ; tese julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC temas 246 e 247.
3 Tese julgada sob o rito do artigo 543-C tema 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
5
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional.' Com efeito, preceitua o artigo 51, § 1o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis: '§ 1o Presume-se
exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) III - se mostra
excessivamente onerosa para o consumidor, considerandose a
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstâncias peculiares ao caso.' Conforme se depreende do
comando legal, não havendo definição exata do que seja abusivo ou
não, o julgador, no momento da análise do caso concreto, com base
nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e considerando a vulnerabilidade do consumidor, protegido
constitucionalmente, deve definir o que é considerado adequado. É
similar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, como
demonstra a ementa abaixo colacionada: 'PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.REAVALIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 e 7 DO STJ.
DECISÃO
MANTIDA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. 'É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto' (REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). 3. No
caso concreto, o tribunal de origem, apreciando o conjunto
probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada é
abusiva, uma vez que excede em muito a taxa média de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
6
Alterar esse entendimento para acolher a pretensão recursal
ensejaria a reavaliação do instrumento contratual e o revolvimento
das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Incabível o exame de tese não exposta no
recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois
configura indevida inovação recursal. 5. Agravo interno a que se
nega provimento4' (grifei). A meu ver, não basta que a taxa de juros
seja excedente à média do mercado, mas sim, deve haver considerável
discrepância de valores. In casu, consta do contrato a previsão da
taxa de juros mensal de 3,68% e anual de 54,29% (fl. 27). Revendo os
autos, verifico que a taxa média foi calculada, pelo autor, com base
no mês anterior à contratação, sendo correto, na verdade, considerá-
la equivalente a 1,864% ao mês e 24,81% ao ano (fl. 27). É certo que,
somente em casos excepcionais, é possível ao julgador exercer
controle sobre a convenção da taxa de juros pactuada, com base nas
provas da alegada superioridade e demonstração, de forma cabal,
que a abusividade pôs o consumidor em situação de desvantagem
exagerada, o que fez o autor, de maneira satisfatória. Levando-se em
consideração os critérios supra mencionados, inarredável a
conclusão de que os juros praticados pelo banco réu são abusivos,
uma vez que ultrapassam o dobro da média praticada no mercado
quando da contratação do financiamento. Outrossim, é sabido que a
taxa média, divulgada pelo Banco Central do Brasil, apresenta
vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por
diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do
mercado. Traz embutida em si, ainda, o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um spread médio. Assim,
dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor
parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade, porém,
não deve ser considerada como único parâmetro para fixar a redução
dos juros considerados exorbitantes. Isso porque, como média, não se
4 AgInt no AREsp 880.334/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe, 12.9.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
7
pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa,
pois se assim fosse, ela deixaria de ser o que é, para se tornar um
valor fixo, a ser aplicado por todos os bancos. Há, portanto, que se
admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, a qual,
seguindo os preceitos trazidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Transcrevo a seguinte ementa sobre o tema:
'CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA
OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DESDE QUE
COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS QUE DEVE SER
SUPERIOR UMA VEZ E MEIA DA MÉDIA. Não há norma que
determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido
as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de
juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância
entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado, que
deve ser de uma vez e meia da média. Apelação não provida'5 (grifei).
Portanto, entendo plenamente adequada, em caso de reconhecida
abusividade, a aplicação de uma vez e meia a taxa média de mercado,
qual seja, 37,215% ao ano, que equivale a 2,6716% ao mês.”
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
5 TJ-SP - APL: 10025071420188260477 SP 1002507-14.2018.8.26.0477, Relator: Sandra Galhardo
Esteves, Data de Julgamento: 11/02/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
11/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
8
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Como bem destacado na r. sentença, as instituições financeiras
não podem cobrar juros discrepantes da média de mercado, porque na hipótese o
encargo será considerado abusivo, consoante a jurisprudência consolidada do STJ.
Constatado o abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
No caso dos autos o apelado fez indicação a respeito de taxas
médias praticadas pelo mercado. Como já anotado, a taxa média mensal por ele
indicada foi de 1,8463% a.m. e de 24,55% a.a. (fls. 27/28). Muito abaixo das que lhe
foram cobradas.
Se a apelante afirma que a aferição de abusividade nas taxas de
juros contratada está condicionada a contratações com as mesmas características e
condições, cabia-lhe apresentar elementos probatórios em favor de sua tese, ônus do
qual se descurou. Com efeito, a apelante não fez ver que a taxa média de juros
mensais indicada pelo apelado dizia respeito a operação diversa da contratada, ou
ainda, que o perfil do tomador era igualmente diferenciado.
A circunstância é suficiente para o fim de se reconhecer a
existência de abuso em razão da discrepância entre as taxas de juros cobradas e as
taxas médias de mercado.
Não se olvida que as instituições financeiras estão jungidas à
gestão de risco e liquidez patrimonial, bem como a necessidades mercadológicas que
podem justificar a cobrança de taxas de juros mais elevadas. No entanto, no caso dos
autos a apelante não trouxe qualquer justificativa para a cobrança de juros tão
elevados em cotejo com a média do mercado.
De resto, verifica-se que o i. magistrado sentenciante, de certa
forma, foi até condescendente com a apelante, dado que não reduziu a taxa à média
indicada pelo apelado, mas fixou-a em percentual acima dela que só não é alterado
pela inexistência de recurso do apelado para tanto.
A apelante também se insurgiu quanto à distribuição das
verbas de sucumbência. Alegou que foi condenada em parte mínima do pedido, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-04.2017.8.26.0126 - Voto 25008
9
que o ônus da sucumbência deveria ser suportado integralmente pelo apelado.
Sem razão.
O apelado pugnou pela limitação dos juros do contrato firmado
entre as partes. Pediu a condenação da apelante na devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente. O pedido de limitação dos juros foi parcialmente acolhido e
o de devolução em dobro foi rechaçado.
Assim, as partes decaíram de partes assemelhadas de seus
pedidos, pelo que subsiste a sucumbência recíproca nos termos reconhecidos na
sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da apelante em sede
recursal, impõe-se a majoração dos honorários por ela devidos ao procurador do
apelado para 12% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11 do
CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar o profissional pelo trabalho
adicional apresentação de contrarrazões de apelação.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator